Tribunal: STF
Processo: SL 1381
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE LIMINAR. DECISÃO PROFERIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE LESÃO À ORDEM PÚBLICA. DESCABIMENTO. QUESTÕES CONTROVERTIDAS QUE NÃO OSTENTAM NATUREZA CONSTITUCIONAL DIRETA. DESCABIMENTO NA VIA ESTREITA DAS SUSPENSÕES. PRECEDENTES. SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de liminar ajuizado pelo Estado do Amazonas e a Companhia de Gás do Amazonas - CIGÁS, contra decisão proferida pelo Ministro Luis Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça, nos autos da Reclamação 40.614, ajuizada pela Petrobrás, com o objetivo de suspender a ação principal nº 0651540-52.2020.8.04.0001, a execução provisória nº 0200312-74.2018.8.04.0001 e o cumprimento provisório de sentença nº 0651540-52.2020.8.04.0001. 
    Narra que, na origem, a Petrobrás ajuizou a Reclamação 40.614 perante o Superior Tribunal de Justiça, na qual foi concedida medida liminar, em razão do descumprimento da decisão proferida pelo Relator do AREsp 1.166.401, em que foi reconhecida a competência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal para julgamento do Processo originário n° 0616259-11.2015.8.04.000, em razão da validade de cláusula de eleição do foro de Brasília/DF, constante no contrato de fornecimento de gás natural firmado entre a Petrobras, a Cigás e a Amazonas Energia. 
    Relata que a decisão que se busca suspender determinou a paralisação do trâmite do Cumprimento Definitivo de Sentença n° 0651540-52.2020.8.04.0001 até decisão final na reclamação, bem como do Cumprimento Provisório n° 0200312-74.2018.8.04.0001, nas quais “já havia sido determinado o cumprimento da obrigação de fazer certificada no título executivo definitivo, consistente no pagamento, pela Caixa Econômica Federal, das guias de PIS e COFINS”. Sustenta que a decisão impugnada, que determinou o sobrestamento do referido Cumprimento de Sentença Definitivo, causa grave lesão à economia, à segurança e à saúde públicas, na medida em que impediu o pagamento das guias de PIS e COFINS, violando a coisa julgada material e as regras de competência absoluta. 
    Aduz, nesse sentido, que “a não liberação de valores para pagamento das guias de PIS e COFINS, na forma como já determinado, inclusive, no Cumprimento Definitivo, portanto, causa sério risco à saúde financeira da Companhia do Amazonas, pois não teria condições de arcar com o pagamento dos tributos e ainda prestar o serviço público essencial” e, ainda, que a manutenção da decisão que se busca suspender “impedirá a estatal amazonense de quitar as guias relativas ao recolhimento de PIS/COFINS que hoje totalizam mais de R$460 milhões e cujo vencimento se operou em 30/04/2020”.
    Sob estes fundamentos, requer, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada proferida nos autos da Reclamação 40.614, com a posterior confirmação da medida de contracautela, “para obstar que o Ministro determine a suspensão do Cumprimento Definitivo de Sentença n° 0651540-52.2020.8.04.0001 ”. 
    A Petrobrás, ora interessada, apresentou manifestação acerca do presente pedido de suspensão (Doc. 101).
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do pedido de suspensão, em parecer que porta a seguinte ementa, in verbis:
    “SUSPENSÃO DE LIMINAR. RECLAMAÇÃO PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR ALEGADO DESRESPEITO DE DECISÃO EM SEDE DE EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. Pedido de suspensão com o objetivo de sustar os efeitos da decisão monocrática proferida pelo STJ na Reclamação 40.614/AM, mediante a qual se obstou execução provisória de julgado em curso na justiça do Estado do Amazonas até que seja definido se houve, ou não, descumprimento da decisão do STJ no RESp 1.166.401/AM – que julgou procedente exceção de competência em favor do foro de Brasília/DF. 2. O Supremo Tribunal Federal é incompetente para julgar incidente de suspensão que versa sobre questão infraconstitucional.
    — Parecer pelo não conhecimento do incidente de suspensão.”
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).
    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais e que se revelam como conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto (ARABI, Abhner Youssif Mota. Mandado de Segurança e Mandado de Injunção, 2ª Edição. Salvador: Editora Juspodivm, pp. 152/153). Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:
    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]”. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).
    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”(SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente:
    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (SL 1.165 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/02/2020, grifei).
    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei n. 8.038/1990.
    In casu, trata-se de incidente de contracautela ajuizado contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça na Reclamação 40.614, na qual foi concedida medida liminar, em razão do descumprimento da decisão proferida no AREsp 1.166.401, em que foi reconhecida a competência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal para julgamento do Processo originário n° 0616259-11.2015.8.04.000. Extrai-se da decisão cuja suspensão se requer:
    “2. A decisão proferida por esta relatoria no AREsp 1.166.401/AM, publicada na data de 19/5/2020, ostenta o seguinte teor: 
    [...]
    Como se vê, a decisão que acolheu a exceção de incompetência do Juízo reclamado nos autos da execução provisória n. 0616259-11.2015.8.04.0001 foi publicada em 19/5/2020, sendo seu consectário lógico a remessa dos autos ao Juízo eleito pelas partes no contrato, para que aproveitasse ou não os atos judiciais já praticados. 
    Contudo, o Juízo da 2ª Vara, não obstante ter sido cientificado pela Petrobrás da decisão do referido agravo em recurso especial (fls. 27- 29), aparentemente continuou a proferir decisões no processo. 
    Registra-se que o REsp 1.828.921/AM, que versa sobre a questão de mérito tratada no processo principal em que apresentada a exceção de incompetência acolhida por este órgão judicante, foi remetido a este relator, encontrando-se pendente de julgamento. 
    Conquanto alegue a parte adversa que a sentença objeto de cumprimento foi proferida pelo juiz de piso do Tribunal do Estado do Amazonas, cabendo a ele, portanto, a competência para execução de seus julgados, por medida de cautela, em virtude do vultoso numerário discutido na demanda, faz-se mister a concessão da liminar para suspensão do feito até decisão final desta reclamação. 
    3. Ante o exposto, defiro a liminar para determinar a suspensão do trâmite da ação principal n. 0651540-52.2020.8.04.0001, da execução provisória n. 0200312- 74.2018.8.04.0001 e do cumprimento provisório de sentença nº 0651540- 52.2020.8.04.0001, até decisão final desta reclamação. ”
    Em que pese a argumentação do autor, verifica-se de plano o não cabimento do presente incidente, ante a ausência de questão constitucional direta controvertida na origem, eis que, se existente, apenas se revelaria de forma oblíqua ou indireta. Com efeito, o cabimento do incidente de contracautela perante o Supremo Tribunal Federal demanda controvérsia que ostente precípua natureza constitucional, ao passo que a discussão acerca da validade de cláusula de eleição de foro e do descumprimento da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no AREsp 1.166.401, que julgou procedente a exceção de competência em favor do foro de Brasília/DF, tem caráter eminentemente infraconstitucional.
    Neste mesmo sentido, pelo não cabimento de incidentes de contracautela em casos em que a matéria controvertida não ostenta natureza constitucional direta, é o seguinte precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal:
    “Agravo regimental em incidente de suspensão de liminar. Afastamento de prefeito. Matéria infraconstitucional. Suspensão não admitida. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Não se abre a via excepcional da suspensão para decisões em que se promova o afastamento de prefeito em ação de improbidade administrativa com base em previsão legal e em elementos fáticos concretos, tendo em vista o caráter infraconstitucional da questão e a necessidade de reexame de fatos e provas. Precedentes. 2. A apreciação da suposta violação da ordem pública exigiria amplo revolvimento do quadro fático definido na origem, o que não se mostra viável em sede de incidente de suspensão. 3. Agravo regimental não provido.” (SL 1.214 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 26/11/2019).
    Outrossim, das alegações formuladas pelo autor e dos elementos constantes dos autos não se vislumbra a existência de risco potencial à ordem pública pelo só fato de a execução estar sobrestada até que seja proferida decisão final na Reclamação 40.614, sobretudo em razão dos valores discutidos no processo de origem estarem depositados em conta judicial - salientando que a lesão ao interesse público apta ensejar a concessão excepcional da medida de contracautela há de se qualificar como “grave”, nos termos expressos dos artigos 4º, caput, da Lei 8.437/1992, 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF.
    À corroborar tal entendimento transcrevo o seguinte trecho do parecer da Procuradoria-Geral da República:
    “Portanto, para o exame da suspensão pela Suprema Corte, exige-se matéria constitucional na celeuma travada nas instâncias de origem. 
    A decisão que se pretende suspender assim se pronunciou:
    […]
    Da sua leitura, depreende-se que a decisão atacada limitou-se a obstar a execução do feito na justiça amazonense até que seja definido se houve, ou não, descumprimento da decisão do STJ no RESp 1.166.401/AM, que julgou procedente a exceção de competência em favor do foro de Brasília, anotando, ainda, que está pendente de julgamento o REsp 1.828.921/AM, no qual se discute o mérito da ação principal. 
    A discussão em si perpassa sobre a interpretação e o alcance do que decidido pelo STJ no RESp 1.166.401/AM e o descumprimento, ou não, do que decidido pelo juízo de primeiro grau amazonense. 
    Nesse contexto, toda a controvérsia é de ser solucionada com base em matéria infraconstitucional, não se travando debate constitucional a justificar a competência do Supremo Tribunal Federal para o julgamento deste incidente. 
    Quanto à impossibilidade de suspensão perante o Supremo Tribunal Federal sobre matéria infraconstitucional, vale trazer à colação os seguintes precedentes: 
    […]
    Não bastasse isso, é certo que os valores em questão encontram-se atualmente depositados em conta judicial, o que garante o cumprimento da obrigação a quem de direito. 
    Em face do exposto, opina o PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA pelo não conhecimento do incidente de suspensã”
    Ex positis, INDEFIRO O PEDIDO DE SUSPENSÃO formulado e nego seguimento ao presente incidente, com fundamento no artigo 13, XIX, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 16 de outubro de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente